Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602976-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
12/04/2023
Número: 0602976-09.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUIS RAIMUNDO CORTI -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS RAIMUNDO CORTI (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIS RAIMUNDO CORTI DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567539
12/04/2023
16:21
Acórdão
Acórdão

Num. 43567539 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216210176000000042530702
Número do documento: 23041216210176000000042530702
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:48:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.866
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602976-
09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIS RAIMUNDO CORTI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: LUIS RAIMUNDO CORTI
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
O
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte
foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de
se
conferir
segurança
às
relações
jurídicas.
Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser

Num. 43567539 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216210176000000042530702
Número do documento: 23041216210176000000042530702
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:48:10
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo
a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Embargos a que se dá parcial acolhimento para
reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LUIS RAIMUNDO CORTI, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo partido PSB nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 61.695 (id. 43490104),
que aprovou com ressalvas suas contas e determinou a restituição da quantia de R$ 29.886,40 (vinte e nove
mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 43497300), alega que o Acórdão embargado é omisso, tendo em vista que houve nos
autos a devida comprovação das despesas apontadas.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos, razão pela qual utiliza dos
aclaratórios para acostar aos autos documentos que comprovariam, ao menos em parte, a regularidade das
despesas que ensejaram a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a existência de boa-fé, atribuir-
lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Dada a juntada de documentos, foi ouvido o setor técnico deste Tribunal (id. 43513425), tendo se
manifestado no sentido de que remanescem irregularidades que somam o montante de R$ 15.765,60.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos
aclaratórios, a fim de afastar a necessidade de recolhimento do valor de R$ 14.120,80 ao Tesouro Nacional
(id. 43521462).
É o relatório.

Num. 43567539 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216210176000000042530702
Número do documento: 23041216210176000000042530702
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:48:10
FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado em Sessão no dia 16/12/2022 (id. 43498437) e os Embargos de
Declaração foram opostos em 19/12/2022 (id. 43497300), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral) ou,
ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado deixou de considerar toda a documentação juntada
anteriormente, complementada quando da oposição dos Embargos.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código
de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De outra sorte, o prestador se vale do presente instrumento para juntar documentação, com intuito de afastar
a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular, acarreta a
obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no
contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 43567539 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216210176000000042530702
Número do documento: 23041216210176000000042530702
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:48:10
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Portanto, considerando a juntada de documentação complementar em sede de Embargos, bem como o teor
da manifestação do setor técnico deste Tribunal (id. 43513425) e parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
(id. 43521462), acolho o pedido de afastamento da determinação de recolhimento do valor R$ 14.120,80,
mantida, contudo, a determinação de restituição do valor de R$ 15.765,60 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS EM PARTE, para o fim específico de reduzir o montante a ser restituído ao Tesouro
Nacional para R$ 15.765,60 (quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), na forma
da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602976-
09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIS RAIMUNDO CORTI DEPUTADO ESTADUAL, LUIS
RAIMUNDO CORTI
- Advogados dos EMBARGANTES: JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

Num. 43567539 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216210176000000042530702
Número do documento: 23041216210176000000042530702
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:48:10
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023